Tribunal: TCU
Processo: 004.285/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9331/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.285/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eliezer Tome de Paula (XXX.467.723-XX); Francinete Araujo da Silva (XXX.599.603-XX); Maria Alaide Freire Barbosa (XXX.035.043-XX); Maria Anazira Espindola Romero (XXX.984.123-XX); Maria Ila dos Santos Frota Menezes (XXX.439.903-XX); Maria Ines Diogenes Nogueira (XXX.552.613-XX); Maria Madalena Fontenele Nogueira (XXX.407.693-XX); Santana Clares de Sousa (XXX.842.833-XX); Terezinha Bandeira Freire (XXX.996.263-XX); Valdinar de Arruda Pinto (XXX.166.703-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.71. determinar à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Ceará que, em relação aos atos constantes das peças 3, 5, 6, 8 e 10, faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, à beneficiária da pensão, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo, da base de cálculo de contribuição previdenciária.